Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC. Oposição de impugnação ao cumprimento de sentença. Irrelevância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013671-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (AGRAVANTE), ERIKA SANCHES CASATI - CPF: 878.980.121-00 (AGRAVANTE), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (AGRAVADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI registrado(a) civilmente como LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI GONÇALVES CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENI GONCALVES DOS REIS CAVALCANTE - CPF: 651.972.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 116.524.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença.

A
usência de pagamento voluntário no prazo legal.
I
ncidência d
e
multa e honorários
advocatícios
previstos no art. 523, §1º, do CPC.
Oposição de impugnação ao cumprimento de sentença. Irrelevância.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pel
a parte
exequente contra decisão que,
entre outros pontos,
determinou a exclusão
da multa previs
t
a no artigo 523 § 1º, do CPC,
por entender que a penalidade não se aplica porque
o executado
ainda
tinha o prazo de 15 dias, após esgotado o prazo de pagamento, para impugnar o cálculo
.

II. Questão em discussão

2.A
O mérito recursal consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, ainda que decorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário do débito, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença tem o condão de inibir (ou não) a incidência da multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Não realizado o pagamento dentro do prazo legal, exigível a multa e os honorários da fase do cumprimento de sentença” (STJ - Terceira Turma -
AREsp
n. 2.761.405/RN,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
NAIARA DIAS FIUZA SILVESTRE e ÉRIKA SANCHES CASATI
contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
/MT, que nos autos
do Cumprimento de Sentença n
º
1004699-96.2025.8.11.0086
, distribuído pelas agravantes contra
LEVI RIBEIRO
, e por dependência dos
Embargos de Terceiro nº 0000267-81.2007.8.11.0086
, entre outros pontos, rejeitou o pedido das exequentes/agravantes de
incidência d
a
multa
prevista no
art
igo
523 § 1º, do
CPC, uma vez que
o
“
executado t
inh
a o prazo de 15 dias, após esgotado o prazo de pagamento, para impugnar o cálculo, o que o fez, ainda que a presente impugnação seja julgada improcedente
”
(cf. Id. nº
215355026
dos autos de origem).

As
agravante
s afirmam que, diversamente do que entendeu o magistrado, a regra prescrita pelo
art
igo
523 § 1º, do
CPC é a de que,
não havendo o pagamento voluntário do débito no prazo
legal de 15 dias,
independente
mente
d
a escolha do devedor de
apresenta
r ou não
impugnação ao cumprimento de sentença,
irá incidir
a
multa de 10%
e d
os honorários de advogado de 10% sobre o débito atualizado,
na medida em que se trata da penalidade prevista em lei precisamente para o não adimplemento voluntário da obrigação exequenda.

P
ede
m, então,
o provimento do recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada,
seja admitida a inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC na composição do débito exequendo
(cf. Id. nº
357121396
).

A decisão vinculada ao Id. nº
358046384
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
uma vez que não formulado
pedido de antecipação da tutela recursal.

O
agravad
o ofertou
contrarrazões
junto ao
Id. nº
365015367
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em definir se,
n
a fase de
cumprimento de sentença,
ainda que
decorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário do débito,
a
apresenta
ção de
impugnação ao cumprimento de sentença
tem o condão de inibir (ou
não
)
a
incidência da
multa e os honorários previstos
no art.
523, §1º, do CPC
.

Sobre o tema,
a decisão agravada
assim dispôs:

“
Quanto ao pedido de Id. 21325363 de incidência de multa de 10% (por cento), nos termos do artigo 523 § 1º, do Código de Processo Civil, tenho pelo seu indeferimento, posto que o executado teria o prazo de 15 (quinze) dias, após esgotado o prazo de pagamento, para impugnar o cálculo, o que o fez, ainda que a presente impugnação seja julgada improcedente.

(...)

Intimem-se as exequentes para, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentarem o cálculo de Id. 213254852 retificado, sem a inclusão da multa do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
”

O a
rt. 523
do CPC prescreve que “
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver
” (
caput
), sendo que,
“n
ão ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput
,
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
” (
§ 1º
).

Por sua vez, o a
rt. 525
,
caput
, do CPC prevê que, “t
ranscorrido o prazo previsto noart. 523sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
”,
e, nos parágrafos subsequentes, não há nada que indique a reabertura do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, muito menos que o resultado do incidente terá a finalidade de afastar a penalidade estabelecida no § 1º do art. 523, ao revés, o que se tem é a clara previsão de que a “
apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação
, (...)” (
§ 6º
).

Portanto, somente o
pagamento voluntário no prazo
de 15 dias é capaz de afastar a
incidência da multa e os honorários previstos no art.
523, §1º, do CPC
, sendo que a lei processual, inclusive, disciplina especificamente o modo de atuação do devedor que se depara com excesso de execução, qual
seja, “e
fetuado
o pagamento parcial no prazo previsto no
caput
(isto é, o débito incontroverso),
a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante
” (
a
rt. 523
, § 2º).

Segundo o
rienta a jurisprudência do
STJ, “s
ão dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Não realizado o pagamento dentro do prazo legal, exigível a multa e os honorários da fase do cumprimento de sentença
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
AREsp
n. 2.761.405/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)
.

Em outras palavras, “a
multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp nº2.090.733/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
.

Há, inclusive, entendimento sumulado no sentido de que “s
ão devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”
(
STJ,
Súmula n
º
517
).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar parte da decisão agravada, a fim de determinar
a inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC na composição do débito exequendo
.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026